Tribunal: TJDFT
Processo: 0710667-23.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS. FILHA MAIOR. DOENÇA GRAVE. DEVER DE SOLIDARIEDADE. RELAÇÃO DE PARENTESCO. CAPACIDADE FINANCEIRA-ECONÔMICA DO ALIMENTANTE. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA COMPATÍVEL COM O VALOR DOS ALIMENTOS FIXADOS. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE.

1. Trata-se de apelação interposta pelo genitor contra a sentença que o condenou a pagar alimentos à filha maior, acometida de doença grave, no valor equivalente a 70% do salário mínimo.

2. A obrigação alimentar encontra fundamentado no dever de solidariedade decorrente da relação de parentesco, visto que a autora, filha do réu, já é pessoa maior de idade, com 30 (trinta) anos, e ingressou com a demanda de alimentos em virtude de ter sido acometida por doença grave.

3. O arbitramento da verba alimentícia resulta da ponderação do binômio necessidade-possibilidade (§1o do art. 1.694 do Código Civil), considerados os elementos do caso concreto e a observação da experiência comum (apreensão empírica), sob as constantes balizas da razoabilidade e da proporcionalidade.

4. Mostra-se adequada a fixação dos alimentos em 70% do salário mínimo, porquanto, por meio de relatório de movimento financeira carreadas aos autos em virtude de quebra de sigilo bancário/fiscal, constata-se movimentação de valores superior ao que o alimentante afirma auferir a título de rendimento e que não representa nem 30% do valor dos alimentos fixados. Observado, assim, o binômio necessidade-possibilidade, impõe-se a manutenção da sentença.

5. Apelação conhecida e desprovida.